Tribunal: TJMT
Processo: 0002838-58.2018.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002838-58.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANDEILSON DE SOUSA MATOS - CPF: 749.042.051-20 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO –

2. PENA-BASE NO MÍNIMO
– IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DA DROGA – VARIEDADE – PASTA BASE DE COCAÍNA E MACONHA – ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06 –
3. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
–
INCONSTITUCIONLIDADE
IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –
4.

TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPERTINÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2006 –
5.

REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
– IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO REINCIDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Mantém-se a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejitada a desclassificação para Porte/Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, características do comércio ilícito; prova testemunhal quanto à existência de denúncias anônimas de que o Apelante traficava e, demais provas, a exemplo, da apreensão de
25 trouxinhas de pasta base de cocaína (15,2g) e 18 trouxinhas de “maconha” (22,4g)
, encontradas em seu poder;

2. A natureza das drogas apreendidas – cocaína e maconha –, pode ser usada para exasperação da pena basilar, nos termos do art. 42 da Lei nº. 11.343/06.

3. Não há que se falar em inconstitucionalidade da incidência da agravante do art. 61, I, do CP, pois,
“O Supremo Tribunal Federal, em 4/4/2013, por ocasião da análise do Recurso Extraordinário n. 453.000/RS, Relator Ministro Marco Aurélio, já declarou a constitucionalidade da agravante da reincidência. (...)”
(HC 366.070/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018);

4. A primariedade é um dos requisitos para incidência da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, portanto, tratando-se de réu reincidente, inviável sua aplicação;

5. Não faz jus a regime prisional menos rigoroso que o fechado, o réu que é reincidente, condenado à pena superior a 4 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Vandeilson de Sousa Matos
, contra a sentença anexada ao Id. 33423491, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de
5 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
510 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Em suas razões, almeja a
absolvição
ou
desclassificação
da conduta para Porte/Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei nº. 11.343/06); se vier a ser vencido em tal tese, pugna, ao menos, a fixação da
pena-base no mínimo
legal, o
decote
da agravante da
reincidência
, a aplicação da
causa especial diminutiva da pena
prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 e a
modificação do regime
prisional para o
semiaberto
(Id. 33423962).

As contrarrazões ministeriais, são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 33423963/64);
igualmente
, opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 35307480):

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADOÀ PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
, COM BASE NO ART. 386, INCISO I, DO CPP, OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006), AO ARGUMENTO QUE
NÃO HÁ PROVAS
NOS AUTOS DE QUE A DROGA APREENDIDA SERIA DESTINADA AO COMÉRCIO ILÍCITO –
IMPOSSIBILIDADE
– REUNIDOS NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES À CONSTATAÇÃO DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES PELO RÉU,
TESTEMUNHADO POR POLICIAIS
EM RONDAS E CONFIRMADO COM A
APREENSÃO DE PORÇÕES
DE DROGA CONSIGO E EM SUA RESIDÊNCIA, IMPOSITIVA É A PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO, SEM LUGAR PARA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 33, § 3º, DA LEI N. 11.343/03 – 2) ALMEJADA
REVISÃO DA DOSIMETRIA
DA PENA, NOTADAMENTE PARA O FIM DE AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AS
‘CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
’, AFASTAR A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
(ART. 61, I, DO CP) E RECONHECER O
TRÁFICO PRIVILEGIADO
(A§ 4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006) – INVIABILIDADE – EMBORA NÃO SEJA EXPRESSIVA A QUANTIDADE, A VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (MACONHA E COCAÍNA) SÃO APTAS A ENSEJAR A EXASPERAÇÃO DA PENABASE EM RAZÃO DA
VETORIAL REFERENTE AS ‘CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
’, NA ESTEIRA DO QUE DISPÕE O ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FOLHA DE ANTECEDENTES QUE CONTÉM INFORMAÇÕES DE QUE O RÉU POSSUI UMA
CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO
EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS APURADOS NO PRESENTE PROCESSO (PEP 271093), O QUE É APTO PARA ENSEJAR O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
, SENDO CERTO QUE, PELO MESMO MOTIVO, NÃO HÁ QUE SE COGITAR NA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUE EXIGE, DENTRE OS
REQUISITOS, A PRIMARIEDADE DO AGENTE
– 3) PEDIDO DE
MODIFICAÇÃO DO REGIME
DE CUMPRIMENTO DE PENA – NÃO CABIMENTO – RÉU
REINCIDENTE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CP –
DESPROVIMENTO
AO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020